Tribunal: TJMT
Processo: 1000686-50.2020.8.11.0047
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000686-50.2020.8.11.0047
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[E A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS - EPP - CNPJ: 10.348.425/0001-40 (APELANTE), OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 875.408.191-20 (ADVOGADO), RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 036.777.091-13 (ADVOGADO), EMERSON ALVES DE SOUZA - CPF: 629.510.841-53 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (APELADO), ARLES DIAS SILVA - CPF: 593.815.071-04 (ADVOGADO), E. A. BATISTA ELETRODOMESTICOS EPP (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DO DEVEDOR – REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS – INVIABILIDADE - PEDIDO REVISIONAL COMO FUNDAMENTO DA INICIAL - EXCESSO À EXECUÇÃO PEDIDO SECUNDÁRIO – INDÍCIOS DE OPERAÇÃO “MATA-MATA” – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A FIM DE SE AFERIR O VALOR DA DÍVIDA - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

1. A embargante/apelante visa não só o reconhecimento do excesso à execução, mas também a revisão do contrato entabulado junto à embargada/apelada. Assim, não há como aplicar a norma do art. 917, §4°, I, do CPC.

2. Dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos pelo embargado, como também a produção da prova pericial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
E A DE SOUZA ELETRODOMESTICOS – EPP
,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jauru que, nos autos dos Embargos do Devedor nº. 1000686-50.2020.8.11.0047, opostos em face da
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
, rejeitou os embargos à execução, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 917, §4°, I, c/c 918, II, do Código do Processo Civil. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (ID 110677972 – fls. 103/107).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que, para o deslinde da controvérsia, era necessária a dilação probatória, a fim de se aferir a legalidade da cobrança efetivada, pois, o valor levado à execução é objeto de renegociação de dívidas anteriormente celebradas, já deduzidas diversos pagamentos, com uso de taxas abusivas de juros e demais consectários.

Alega que, a exibição das aludidas operações se mostram vital para a correta análise da evolução da dívida, assim como para conhecimento dos encargos adotados pela instituição financeira, permitindo-se chegar ao valor realmente devido após a exclusão das cobranças indevidas e correta amortização dos pagamentos já realizados.

Defende que, necessária a inversão do ônus da prova, uma vez que não dispõe de documentos, extratos e contratos, haja vista que, com o não pagamento das parcelas, a conta bancária deste fora “bloqueada” e com isso não se consegue obter documento algum, documentos estes de posse única e exclusiva da

instituição ora recorrida.

Sustenta que o excesso da execução é apenas um dos fundamentos discutidos nos embargos, mas a principal discussão gira em torno da validade de algumas cláusulas contratuais, a aplicação do índice de multa acima do permitido em lei, o anatocismo e a taxa de juros arbitrados sob o contrato celebrado (ID 110677975 – fls. 114/133).

Embora intimado, o embargado/apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 112902974).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Trata-se de Embargos à Execução, nos quais o embargante insurge-se contra a pretensão executiva do embargado, alegando que há muito tempo vêm firmando contratos de crédito com o embargado, sempre com o intuito de quitar os empréstimos anteriormente firmados, uma vez que, mesmo sendo realizados inúmeros pagamentos, o débito sempre aumentou exponencialmente.

Todavia, o magistrado singular rejeitou os embargos à execução, extinguindo o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 917, §4°, I, c/c 918, II, do Código do Processo Civil. Por consequência, condenou os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2°, do CPC (ID 110677972 – fls. 103/107).

Não andou bem a sentenciante.

É que, da análise da inicial, a embargante/apelante visa não só o reconhecimento do excesso à execução, mas também a revisão do contrato entabulado junto à embargada/apelada.

Assim, não há como aplicar a norma do art. 917, §4°, I, do CPC, que assim dispõe:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I -
serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito
,
se o excesso de execução for o seu único fundamento
;

Destaca-se que, no caso, não se aplica o disposto no art. 1.013, §3º, I, do CPC (Teoria da Causa Madura), porque há na inicial pedido de prova pericial, bem como podem ser necessárias outras diligências.

Com efeito, extrai-se dos autos que há indícios de que a dívida que deu ensejo à emissão do título executado advém de outros contratos anteriormente firmados entre as partes.

Ou seja, no caso, há possibilidade de que a negociação ocorreu na modalidade operação “mata-mata”, circunstância que permite a revisão de toda a cadeia negocial, com a análise de todas as operações que deram origem ao título que embasa a ação de execução, a teor do que dispõe a Súmula 286 do STJ, senão vejamos:

A renegociação de contrato bancário
ou a confissão da dívida
não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores
. (Súmula 286, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2004, DJ 13/05/2004, p. 201).

Com efeito, no caso, nada impede a possibilidade de discussão dos contratos, tendo em vista que só assim será possível verificar a validade ou não das cláusulas que compõem as avenças.

Nesse sentido, dada a forma em que foram realizadas as operações que ensejaram o título exequendo, não há como desconsiderar que, na hipótese, o julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa, porque evidente que, para solução da lide e a busca da verdade real, fazia-se necessária não só a entrega de todos os documentos pelo embargado, como também a produção da prova pericial.

Em casos tais, essa Câmara Julgadora assim já decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - INDÍCIOS DE EXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO MATA-MATA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PERÍCIA CONTÁBIL - DIREITO À ANÁLISE DE TODA RELAÇÃO NEGOCIAL - SÚMULA 286 DO STJ - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO. 1.
Havendo indícios de que foi realizada operação mata-mata é necessária a dilação probatória, especialmente a juntada dos contratos da cadeia negocial e a realização de perícia contábil, e o julgamento antecipado da lide sem abertura da instrução probatória configura cerceamento de defesa
. 2. A renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores (Súmula 286 do STJ). 3. É cabível a inversão do ônus da prova se verificada a verossimilhança das alegações, hipossuficiência técnica da parte demandante ou dificuldade para demonstrar seu direito (art. 6º, VIII, do CDC).
(Ap 80624/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/08/2017, Publicado no DJE 15/08/2017).

Ante ao exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso, para anular a sentença, com o que determino o retorno dos autos à origem para normal prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022